Tribunal: STF
Processo: AI 558925
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público: salário mínimo.
É da jurisprudência
 do Supremo Tribunal que a garantia do art. 7º, IV, da Constituição
Federal, se refere à remuneração e não ao salário-base.
Precedentes.
2. Salário complessivo: matéria não ventilada nas
decisões anteriores: inviabilidade de, em agravo regimental, inovar
a causa com questões não objeto da decisão impugnada.